Tribunal: TJMT
Processo: 1031378-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031378-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.596/0001-47 (APELADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (APELANTE), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS AGER/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral - CRC – e a exigência do adimplemento fiscal.

Não obstante o artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral, sob pena de se violar o princípio do livre exercício da atividade econômica, insculpido no art. 170, parágrafo único, da CF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS - AGER/MT contra a sentença proferida no
Mandado de Segurança

no 1031378-21.2018.8.11.0041
, que concedeu a ordem vindicada, declarando ilegal a exigência de comprovação da regularidade fiscal para a emissão do Certificado de Registro Cadastral - CRC das empresas filiadas.

A apelante argumenta que toda empresa que deseja estabelecer vínculo com a Administração Pública deve obrigatoriamente comprovar sua regularidade fiscal. A não observância dessa regra pode acarretar a responsabilização do agente público envolvido na formação do vínculo.

Sustenta que as filiadas do apelado são empresas privadas responsáveis pela prestação do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, um serviço essencial de competência do Estado, logo, a AGER/MT tem o dever de fiscalizar essas empresas com maior rigor.

Defende, nesse sentido, que a Lei Complementar no 432/2011, que regula o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Mato Grosso - STCRIP/MT e os terminais rodoviários, além de abordar o serviço de interesse público de fretamento, estabelece a obrigação das empresas prestadoras do serviço manterem a regularidade em aspectos tributários, previdenciários, trabalhistas ou cíveis durante a sua operação, bem como que apresentem à AGER/MT as certidões negativas anualmente.

Dessa forma, argumenta que se a lei complementar estabeleceu a obrigação de apresentar as respectivas certidões, a cobrança do cumprimento legal não pode ser considerada um ato coator.

Diante desses fatos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso impetrou mandado de segurança contra ato indigitado coator de lavra do Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER, para suspender a eficácia da notificação expedida por essa agência que condicionou a emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC, às empresas reguladas/sindicalizadas, à demonstração da regularidade fiscal.

A ordem foi concedida pelo Juízo
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“Ab initio, insta salientar que o Certificado de Registro Cadastral – CRC é um documento indispensável para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução AGER/MT no 002/2013, que exige a cópia autenticada da Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado, Certificado de Regularidade perante o FGTS e Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral – e a exigência do adimplemento fiscal.

Melhor elucidando, vejamos a jurisprudência do Colendo Sodalício:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ANTT. LEI N. 10.233⁄2001. 1. Recurso especial em que discute a ANTT condicionar a renovação do Certificado de Registro para Fretamento (CRF) de empresa de turismo ao adimplemento de multas devidas. 2. Hipótese em que a Corte de origem manifestou o entendimento de que impedir a renovação do CRF seria medida desproporcional de restrição ao legítimo exercício de atividade econômica, quando a ANTT dispõe de meios judiciais para obter o adimplemento. 3. O Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas n. 70, n. 323 e n. 547, com o objetivo de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica (nesse sentido: RE 106.759⁄SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985). 4. "O entendimento sumulado no STF por meio dos enunciados 70, 323 e 547, bem como o desta Corte Superior, por meio da Súmula 127⁄STJ, segue a lógica de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional ou econômica do contribuinte"”.
(REsp 1.069.595⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2009) – Destacamos.

(...)

Inclusive, esse é o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentado no Tema 856 de Repercussão Geral, in verbis: “É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos”.

Sobre o tema em questão, Hugo de Brito Machado preconiza que a exigência de pagamento do crédito tributário como condição para o exercício de direitos é medida excepcional, sendo a regra o livre exercício da atividade econômica. Assim dispõe o referido autor em sua obra:

“A exigência de quitação de tributos está autorizada apenas nos casos dos artigos 191, 192 e 193 do CTN. A lei que amplia os casos dessa exigência, estabelecendo formas de cerceamento da liberdade de exercício da atividade econômica, é inconstitucional. Primeiro, porque afronta o art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Segundo, porque institui forma oblíqua de cobrança de tributos, permitindo que esta aconteça sem a observância do devido processo legal. A Constituição Federal garante taxativamente a liberdade de exercício da atividade econômica, independentemente da autorização de órgãos públicos (art. 170, parágrafo único). Garante, outrossim, que ninguém será privado da liberdade, ou de seus bens, sem o devido processo legal (art. 5o, inciso LIV), e que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, inciso LV).”
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 20a edição, Malheiros, 2002, p. 224/225).

Com efeito, não obstante o artigo 55, XIII, da Lei no 8.666/93 estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstar a emissão de certificado de registro cadastral, uma vez que o Impetrante detém outras providências para sanar esse descuido e não a criação de barreiras às atividades das Empresas reguladas/sindicalizadas, representadas pela Autora.

Portanto, perfilho do entendimento de que se mostra ilegal o ato emanado pela AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso no que tange à exigência de comprovação de regularidade fiscal para a expedição de Certidão de Registro Cadastral – CRC.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança”.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do Agravo de Instrumento no 1003519-22.2019.8.11.0000, interposto contra decisão liminar proferida neste mandado de segurança coletivo, manteve o
decisum
de deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau, cujo acórdão está assim ementado:

AGRAVO INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGER – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral - CRC e a exigência do adimplemento fiscal.

Não obstante o artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral, sob pena de se violar o princípio do livre exercício da atividade econômica, insculpido no art. 170, parágrafo único, da CF. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003519-22.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de setembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 16 de outubro de 2020).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que não é admissível condicionar a expedição de certidão de registro para o exercício da atividade econômica desempenhada pelo particular à comprovação de regularidade fiscal, lógica que poderá ser aplicada ao presente caso (regularidade fiscal como condição para o processamento de requerimento administrativo).

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, reiteradamente, que é inadmissível a aplicação de sanções como meio coercitivo para a cobrança de créditos fazendários. Cabe à Administração Pública cobrar, pelas vias ordinárias, o valor que entende devido, mas sem obstaculizar a atividade econômica desempenhada pelo particular. Tal entendimento aplica-se, inclusive, às hipóteses em que se discute o condicionamento da concessão de certificado de registro de frete ao pagamento de multas. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1872683/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] A Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, não podendo, pois, condicionar a renovação de certificado de registro de fretamento ao pagamento de multas pecuniárias. Incidências das Súmulas 70, 323 e 547/STF. Precedentes. [...].
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1603557/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2016).

No mesmo sentido é a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 914045/MG (Tema 856) de que:
“é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos”.

Em conclusão, mostra-se ilegal a exigência pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT da comprovação de regularidade fiscal como condição para o processamento de requerimento administrativo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023